Tribunal: TCU
Processo: 013.242/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu ciências aos ora recorrentes em sede de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para prestação de serviços de vigilância desarmada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Senai/PR/Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná e Sesi/PR/Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná contra o Acórdão 1140/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.